Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719069-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUNALDO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 26530052, pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Hunaldo Cavalcante de Figueiredo Silveira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cautelar antecedente indeferiu o pedido liminar com o objetivo de garantir o prosseguimento do concurso para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital PRF no. 01, de 18 de janeiro de 2021). Em suas razões, o agravante informa que alcançou a pontuação necessária na prova objetiva para prosseguir no certame, contudo obteve nota de 8,57 na prova discursiva, pontuação inferior ao mínimo exigido pelo edital. Relata que, ao analisar o espelho da sua prova discursiva, verificou que a banca examinadora não considerou pontos que estavam previstos no espelho, o que estaria a configurar clara ilegalidade, passível de provocação do Poder Judiciário. Afirma que o presente recurso não tem por objetivo questionar os critérios de correção da banca examinadora, mas, sim, as notas atribuídas em relação aos “Aspectos Macroestruturais” que não estavam condizentes com os critérios indicados no “Padrão de Resposta pela banca examinadora, bem como os “Aspectos Microestruturais” que indicavam um (1) erro de grafia e 3 (três) erros de morfossintaxe, que não ocorreram em sua prova discursiva. Defende que a “banca atribuiu apenas 50% (cinquenta por cento) dos pontos em relação aos itens 2.1 e 2.3 em temas os quais foram abordados pelo agravante e, segundo o critério de correção disponibilizado pela própria banca, deveria ser dada a nota máxima”. Aduz que o resultado da prova discursiva somente foi divulgado na segunda-feira (14.06.2021) e neste sábado (19.06.2021) já é o Exame de Aptidão Física, razão pela qual a manutenção da ilegalidade perpetrada pela banca examinadora impedirá o recorrente de realizar o teste físico. Defende que o deferimento da cautelar pretendida apenas irá lhe conferir a possibilidade de participar das fases posteriores, enquanto o mérito será discutido nas fases processuais oportunas. Pede a reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal “a fim de que seja permitido ao agravante participar das demais fases do concurso público, no cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital PRF no. 01, de 18 de Janeiro de 2021), com intimação a ser realizada em especial urgência, uma vez que a prova de aptidão física acontecerá neste sábado vindouro (19.06.2021)”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Conforme se observa no ID no 106718449, dos autos de origem, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator